Tribunal: STF
Processo: RE 1362649
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA. GATA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCIPLINA DO DECRETO 20.910/32. MANDADO DE SEGURANÇA. VINCULAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS.



    [...]



    II- A procedência do pedido em sede de mandado de segurança vincula decisão posterior em ação de cobrança, onde se busca apenas o pagamento de parcelas pretéritas. Precedentes do STJ.



    III- A alegação de inconstitucionalidade do benefício foi alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo, por óbvio ser conhecida nesta via processual.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XIII; e 61, § 1º, II, a, da CF.



    Enviado os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Presidência determinou sua devolução pela sistemática de repercussão geral, tendo como paradigma o RE 563.865-RG (Tema 41).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem entendeu que a presente controvérsia é diversa do paradigma indicado e manteve os termos do acórdão recorrido. O Tribunal destacou que:



    “[...] O direito à atualização das parcelas da vantagem individual das recorridas foi anteriormente reconhecido por este Tribunal em ação diversa - com o trânsito em julgado material da decisão - havendo a impossibilidade de rediscussão em decorrência da segurança jurídica.”



    O autos foram, então, reenviados ao Supremo Tribunal Federal.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, pontuo que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator